Tribunal: TJSP
Processo: 0012192-58.2010.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-12
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS HÁBEIS E IDÔNEAS. POSSE COM ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração da prescrição aquisitiva requer prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração.